Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1000751-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado ID 36577474.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS — INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO.
Não demonstrada a incapacidade financeira de pagamento de custas judiciais da pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça.
Recurso não provido. (TJ/MT – RAI 1000751-89.2020.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2020)”.
Opostos os Embargos de Declaração de ID 41178460, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 52801966.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 4o da Lei 1060/50, ao argumento de que colacionou aos autos declaração de pobreza e o Estatuto Social que comprovam se tratar de entidade sem fins lucrativos, motivo pelo qual faz juz ao deferimento da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo (ID. 56290464).
Contrarrazões (ID 61364468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 4o da Lei 1060/50, ao argumento de que colacionou aos autos declaração de pobreza e o Estatuto Social que comprovam se tratar de entidade sem fins lucrativos, motivo pelo qual faz juz ao deferimento da gratuidade da justiça.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos para, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
”AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. (...).
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do agravado exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 736.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV